Tribunal: TCU
Processo: 027.110/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8916/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo MPTCU, requerendo a realização de auditoria operacional com objetivo de apontar e quantificar os eventuais benefícios em prol do meio ambiente da Mata Atlântica a partir das medidas de restrição adotadas pelo poder público para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 (Peça 1); Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora representante teria anotado que, a partir dos resultados dessa auditoria operacional, seria possível a elaboração de alterações legislativas e de novas políticas públicas tendentes ao aperfeiçoamento da atuação do poder público no cumprimento do seu dever constitucional de proteção ao meio ambiente; Considerando, contudo, que a unidade técnica assinalou que o MPTCU não estaria legitimado para a proposição de fiscalização ao Tribunal e a sistemática de seleção de fiscalizações deveria estar integrada, simultaneamente, ao planejamento estratégico, tático e operacional no TCU, em conformidade com o art. 188-A do RITCU (Peça 5); Considerando, enfim, que, por conseguinte, a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU n.o 259, de 2014, ao vislumbrar que a representação não estaria acompanhada dos indícios de irregularidade stricto sensu , tendo sugerido o consequente arquivamento do presente processo (Peça 7); Considerando, todavia, que, como a matéria seria relevante e estaria inserida na competência do Tribunal, o TCU pode excepcionalmente conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, pois a suposta proposta de fiscalização deveria estar integrada ao planejamento estratégico, tático e operacional no TCU, sem prejuízo de a unidade técnica utilizar os eventuais subsídios apresentados neste feito junto ao superveniente processo de planejamento das futuras fiscalizações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 027.110/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Subprocurador-Geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado. 1.2. Órgão: Ministério do Meio Ambiente. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroambiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; e 1.6.2. arquivar o presente processo.